Tribunal: TJMT
Processo: 1011713-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011713-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DEODATO SEABRA JUNIOR - ME - CNPJ: 05.074.704/0001-22 (APELADO), DEODATO SEABRA JUNIOR - CPF: 483.734.861-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa
pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o paragrafo 1o do art. 485 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
SICREDI OURO VERDE MT
, objetivando a anulação da sentença que, nos autos da ação monitória em epígrafe, proposta em face de
DEODATO SEABRA JÚNIOR – ME
e
DEODATO SEABRA JÚNIOR
, declarou o abandono da causa para julgar o processo extinto, sem resolução de mérito.

Para tanto, a apelante, afirma que não foi intimada, pessoalmente ou através dos advogados constituídos nos autos, antes da prolação da sentença terminativa, de forma que o abandono da causa não se configurou.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão trazida à apreciação deste Colegiado consiste em decidir se, ao declarar o abandono da causa para extinguir o processo sem resolução de mérito, o sentenciante agiu acertadamente.

A resposta é negativa.

Isso porque não há nos autos qualquer documento apto a comprovar a intimação pessoal da parte autora, além do simples ato ordinatório registrado no id. 82780569.

É certo que a intimação pessoal para providenciar o andamento do feito é condição indispensável à configuração do abandono da causa, como determina o art. 485, III e §1o do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Portanto, a sentença é nula e deve ser cassada, viabilizando o regular prosseguimento da demanda.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE
– SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1o do referido dispositivo
.”

(TJMT. N.U 0000436-82.2013.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Ante o exposto,

dou provimento

ao recurso para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021